Tribunal: TJSP
Processo: 0502776-62.2008.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Praia Grande. Sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, indeferindo, por sua vez, a substituição desta no polo passivo pelos atuais proprietários do imóvel tributado. Irresignação. Descabimento. Alienação do imóvel tributado a terceiros no curso da lide que, 'in casu', não tem o condão de atrair a ilegitimidade

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Praia Grande. Sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, indeferindo, por sua vez, a substituição desta no polo passivo pelos atuais proprietários do imóvel tributado. Irresignação. Descabimento. Alienação do imóvel tributado a terceiros no curso da lide que, 'in casu', não tem o condão de atrair a ilegitimidade passiva superveniente do executado originário, cuja responsabilização pelo débito fiscal 'sub judice' não decorre, a princípio, da situação dominial do bem, podendo, pois, derivar de outras causas ensejadoras da definição do sujeito passivo do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN e do Tema Repetitivo no 122, do C. STJ. Ilegitimidade passiva afastada, ante a presunção de veracidade e legitimidade da CDA. Efeito translativo do recurso, todavia, que permite a aferição de outra hipótese de extinção da execução fiscal, cognoscível de ofício por ser matéria de ordem pública. Ocorrência 'in casu' de prescrição intercorrente da dívida tributária. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Extinção mantida, conquanto por esse fundamento. Recurso não provido.